Tribunal: STF
Processo: HC 72316
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Tendo os  delitos imputados  ao  ora paciente  origem em
fatos  diversos,  inexiste  a  alegada  duplicidade  de  condenações,
independentemente  de se examinar  a pretendida  absorção do crime de
falso pelo de estelionato.
          "Habeas corpus" indeferido.